Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701764-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA TOMAZ MULLER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não consta pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos para julgamento do agravo. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora